Tribunal: STF
Processo: Súmula 290
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 290

Nos embargos da Lei 623, de 19.2.1949, a prova de divergência far-se-á por certidão, ou mediante indicação do "Diário da Justiça" ou de repertório de jurisprudência autorizado, que a tenha publicado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

[{"tipo": "topico", "texto": "Necessidade de demonstração objetiva da divergênciaO recurso não reúne condições de transitar. Isso porque não logrou demonstrar objetivamente a divergência suscitada, uma vez que não se desincumbiu do dever de proceder ao confronto analítico entre os acórdãos supostamente dissidentes, o que não satisfaz a exigência contida na parte final do artigo 331 doRISTF, \"in verbis\": \"Art. 331. A divergência será comprovada (...) mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados\". Esse óbice decorre de requisito indispensável ao recurso uniformizador, exigível desde sua mais remota compreensão jurídica, consoante revela oEnunciado 290 da Súmulade Jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: (...).[AI 646.303 AgR-EDv, rel. min.Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 8-3-2012,DJE53 de 14-3-2012.]"}]